Tribunal: TJMT
Processo: 0003826-97.2018.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003826-97.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ILAEL MACEDO DA SILVA - CPF: 062.232.891-38 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 042.851.671-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA - CPF: 393.784.381-72 (VÍTIMA), AIDE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANDREIA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 071.258.641-55 (VÍTIMA), ILAEL MACEDO DA SILVA - CPF: 062.232.891-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 042.851.671-82 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AFASTAMENTO SOMENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS QUE AUTORIZA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/3 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar em nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a condenação do apelante.

É inviável a absolvição do apelante pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas que dois indivíduos o praticaram em concurso de agentes, estando, pois, sua negativa de autoria sem respaldo nas provas produzidas na instrução processual.

A corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando para configurá-lo a comprovação da participação do inimputável na prática de conduta delituosa em companhia de maior imputável (STF, HC n. 157380/DF).

Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP.

Comprovado que mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes.

A jurisprudência oriunda da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que verificada a ocorrência de concurso formal entre o crime de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, as penas referentes aos dois delitos serão aplicadas cumulativamente somente quando demonstrada a existência de desígnios autônomos por parte do agente. Caso contrário, deve ser aplicada a mais grave das penas cabíveis aumentada de 1/6 até 1/2, por expressa disposição legal [art. 70, primeira parte, do Código Penal] (STJ,
HC
n. 134.640/DF).

Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo cinco os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/3.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Alan Aparecido dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 3826-97.2018.811.0009, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menor, ilícito previsto no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal), à pena de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, estabelecido o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Inconformado, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para reconhecer o concurso formal por se tratar de delito cometido contra 4 vítimas e, portanto, quatro patrimônios distintos lesados.

De forma subsidiária, caso seja reconhecido somente uma única forma de concurso de crimes (roubo e corrupção de menor), requer que seja aplicada a fração de 1/3, considerando o numero de infrações cometidas (Id. 134807227)

Por sua vez, a Defesa do acusado
Alan Aparecido dos Santos
s
uscitou preliminar de nulidade do seu reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial. E, no mérito, almeja a absolvição do delito de roubo majorado diante da ausência de provas suficientes para justificar a condenação, nos termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal e com relação ao delito de corrupção de menor requer a absolvição por erro de tipo, ao argumento de que desconhecia a menoridade do agente.

Subsidiariamente, pleiteou a fixação da sanção basilar no mínimo legal, afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, devendo permanecer apenas uma qualificadora, qual seja, o emprego de arma de fogo.

Por fim, pugna pela concessão da gratuidade judiciária, em razão da hipossuficiência do acusado (Id. 134807235).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a Defesa dos réus rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 134807231 e Id. 134807237).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
do apelo defensivo,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Recurso de apelação criminal – Crimes de roubo majorado por concurso de agente e emprego de arma de fogo, e corrupção de menor – Sentença condenatória –
1. Recurso Ministerial:
Reconhecimento do concurso formal por se tratar de crime contra quatro vítimas aplicando uma segunda fração de aumento da pena ou, subsidiariamente, a revisão do
quantum
do concurso formal –
Provimento do pedido subsidiário
– Patrimônios de vítimas distintas – Precedentes STJ – Revisão da fração de aumento da pena referente ao concurso formal nos moldes do Enunciado Orientativo 35/TJMT –
2. Recurso defensivo:
2.1. Preliminarmente almeja nulidade dos autos por ofensa ao art. 226 do CPP na ilegalidade de prova mediante reconhecimento fotográfico –
Improvimento
– Reconhecimento fotográfico aliado às demais provas dos autos que autorizam a fundamentação da condenação – Vítima Anderson que, inclusive, já conhecia os agentes de vista na região – 2.2. Pleito absolutório do crime de roubo por insuficiência probatória e da corrupção de menor por erro de tipo (desconhecimento da menoridade do comparsa) –
Improvimento
– Autoria e materialidade devidamente comprovada – Vítimas que reconhecem os agentes sem sombra de dúvidas – Adolescente que confessa a autoria delitiva com a participação do apelante – 2.3. Revisão dosimétrica da pena-base –
Improvimento
– Discricionariedade do magistrado – Réu que ostenta a seu desfavor maus antecedentes –
Modus operandi
delitivo grave – Sentença fundamentada – 2.4. Afastamento da majorante do concurso de agente –
Improvimento
–
“Não há bis in idem na incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos”
(STJ – HC 362.726/SP, DJe 06/09/2016) – 2.5. Pleito de concessão da Justiça Gratuita –
Improvimento
– Competência ao Juízo da Execução – Precedentes –
Parecer pelo provimento do recurso ministerial (pedido subsidiário) e pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Extrai-se da peça acusatória que no dia 03 de maio de 2018, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua Veríssimo Caetano, n. 1644, Bairro Sagrada Família, nesta cidade, o acusado com
animus
de assenhoramento definitivo e acompanhando do adolescente, à época dos fatos, Ilael Macedo da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, descritas no auto de avaliação encartada no Id. 134807174, p. 44 de propriedade das vítimas Maria do Carmo Vieira da Silva, Aide Pereira da Silva, Anderson Pereira da Silva e Waldir Pereira da Silva.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, ilícitos tipificados no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Após a instrução processual, o acusado foi condenado como incurso nas penas do crime de roubo majorado e corrupção de menor, razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
18 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

A primeira tese sustentada pela defesa do apelante diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência, auto de deposito, auto de avaliação indireta, bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“A vítima
Maria do Carmo Vieira da Silva
, em Juízo, narrou que estava em casa jantando com as duas filhas quando foram abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles anunciou o roubo. Em seguida, um dos indivíduos pegou uma faca que estava na mesa e mediante ameaças exigia a entrega de joias. Diante disso, a sua filha, autista, começou a gritar, o que fez com que um dos agentes a segurasse, passasse a faca no seu pescoço, bem como tentasse retirar a sua corrente. Relatou que um dos agentes, que portava arma de fogo, observou que havia uma luz vindo de um dos cômodos da casa e foi nessa direção, enquanto o outro permaneceu junto a vítima e filhas. Ato contínuo, o indivíduo regressou com o seu filho e após ambos os agentes conseguiram subtrair os bens pertencentes aos seus filhos, quais sejam: joias (anel, correntes, pingente, pepita, relógio), aparelhos celulares, dinheiro, uma motocicleta, esta usada para empreender fuga. Asseverou que ambos os indivíduos estavam com os rostos descobertos e realizou o reconhecimento por meio de várias fotografias apresentadas pelos policiais, com absoluta certeza.

A vítima
Anderson Pereira da Silva
confirmou a prática do roubo por dois indivíduos na sua residência, bem como que o acusado portava arma de fogo. Asseverou que conhecia ambos os agentes de vista, os quais estavam com os rostos descobertos no momento da ação criminosa, tendo assim os reconhecido. Por fim, afirmou que foram subtraídos seus bens, da sua mãe, irmãs e pai.

Aliado aos depoimentos das vítimas, consta as declarações de
Iael Macedo da Silva
, à época adolescente, que confirmou a participação no roubo com uso de arma de fogo. No entanto, afirmou que o réu desconhecia a sua idade quando da ocorrência dos fatos.

Por sua vez, o réu fez uso do seu direito constitucional de ficar em silêncio.”
(Id. 134807211).

Como se vê em sede judicial o apelante utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, apesar de seu silêncio, ressai destes autos que há outros elementos probantes que demonstram que o apelante participou da empreitada criminosa em apuração.

Como se sabe, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em Juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava “com o motor ainda muito quente” e que “tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima” (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2º, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.9.2021). – destaquei.

Como visto acima, o termo de reconhecimento do apelante não foram as únicas provas que embasaram a sentença condenatória, porque as vítimas apontaram o apelante como sendo um dos autores. Diante disso, é imperativo concluir que o apelante foi condenado pelo cometimento do crime de roubo em comento não só porque foi reconhecido pelas vítimas, mas também porque o seu comparsa (Ilael Macedo da Silva) adolescente à época dos fatos confirmou a participação dele.

Dessa forma, não há como falar em nulidade, para fins de condenação, dos termos de reconhecimento do apelante efetuado pelos ofendidos e pelo seu comparsa, pois em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, a referida prova, embora sem atender as exigências legais, foi confirmada pelos demais elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal.

Daí porque, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer não há como ser acolhido o pedido de absolvição formulado pelo apelante, porquanto, tal como acima se demonstrou, ficou claro que o apelante, juntamente com o adolescente Ilael Macedo da Silva foram os autores do roubo narrado na exordial acusatória.

Da pretendida absolvição do delito de corrupção de menor

Noutro norte, a defesa do apelante pleiteia a sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob o argumento de que desconhecia a menoridade do comparsa.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre destacar que
o crime de corrupção de menores elencado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna irrelevante a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Nesse desiderato, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

A respeito do tema, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 248.533/DF, Rel.ª Min.ª Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, j. 19.2.13, DJe. 25.2.13).

Ademais, vale ressaltar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500 sobre o assunto, vejamos:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Desse modo, evidenciada a participação de menor na prática delitiva, fica prontamente caracterizado o crime de corrupção de menores, independentemente da afinidade do infante com a criminalidade.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada nos autos.

A autoria, por sua vez, está comprovada pelo conjunto probatório existente nos autos, pois os elementos de prova colhidos durante a instrução do processo, em especial o depoimento em Juízo do adolescente que afirmou que já conhecia o acusado, antes de se unir a ele para praticar o delito de roubo, inclusive moravam no mesmo bairro.

Ademais, é cediço que provar a existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito de punir constitui ônus da defesa. Todavia, no caso ora em análise, o apelante não apresentou qualquer evidência que pudesse comprovar a exclusão da tipicidade do fato.

Constata-se dos autos que inexistem dúvidas acerca do cometimento, pelo apelante, do crime de roubo circunstanciado na companhia do adolescente, à época com 17 anos de idade, subsumindo-se, sua conduta àquela prescrita no preceito primário da norma penal incriminadora do art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de corrupção de menores.

Da dosimetria

A defesa do apelante pleiteia a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Com parcial razão.

No tocante à
dosimetria da pena
, é cediço que a sua revisão em segunda instância, dada a discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Na espécie, verifica-se que o sentenciante, após as considerações acerca da materialidade e autoria do delito, estabeleceu a pena-base do apelante em 1 ano acima do mínimo legal, resultando em 5 anos de reclusão, em razão da valoração negativa da
circunstâncias do delito e consequências do crime
.

No que pertine à alegação de que há
bis in idem
na
utilização do concurso de agentes na primeira fase de aplicação da pena
, entendo que improcede o referido argumento.

Depreende-se dos autos que o magistrado singular reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena nos crimes de roubo majorado, de modo que considerou uma delas na terceira etapa da dosimetria penal [emprego de arma], utilizando a outra [concurso de agentes] na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

Desta feita, pela simples leitura da sentença objurgada, fica evidente que em todas as fases de fixação da pena foram observados corretamente pelo magistrado os comandos legais aplicáveis, que aplicou cada uma das majorantes em uma fase distinta da liquidação da pena, motivo pelo qual não há falar em irregularidade da pena estabelecida, especialmente no que tange à circunstância judicial referente às
circunstâncias do delito
, nem, tampouco, em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

A propósito, trilhando essa linha de intelecção, tem-se julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma
. 3.
Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira. Precedente.
4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC n,. 195.256/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 3.3.2015, DJe 12.3.2015) – destaquei.

Assim sendo, entendo que deve ser mantida a análise desfavorável dessa circunstância judicial.

Já em relação às
consequências do crime
verifico que os fundamentos expendidos para a valoração negativa não foram baseados em fatos concretos, uma vez que não consta neste caderno processual que o apelante deu coronhadas na vítima Anderson Pereira da Silva, pois em sede judicial o ofendido disse claramente que não recebeu coronhadas, que apenas apontaram arma de fogo e pediram para abrir a porta, de modo que
afasto
a referida circunstância judicial.

Em prossecução, a Defesa do acusado requereu a
exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao concurso de pessoa (CP, art. 157, § 2º, inciso II)
, sustentando que não houve vínculo subjetivo entre o apelante e o adolescente à época dos fatos para o fim de praticar o roubo, situação que afastaria a incidência da majorante.

Sem razão a Defesa.

Conforme exaustivamente explanado, o acervo probatório produzido nos autos demonstra claramente que o acusado juntamente com seu comparsa adolescente agiu com unidade de desígnios, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas, até porque as vítimas confirmaram de forma contundente a presença de dois indivíduos na ação criminosa.

Do recurso ministerial

Partindo do pressuposto de que o crime patrimonial e o delito de corrupção de menores foram perpetrados em uma única ação, quatro crimes de roubo contra vítimas diferentes, quais sejamMaria do Carmo Vieira da Silva, Aide Pereira da Silva, Anderson Pereira da Silva e Waldir Pereira da Silva e um delito de corrupção de menores, e, ainda, considerando a inexistência de desígnios autônomos, aplico a regra descrita no art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio) para aumentar a pena do crime mais grave em 1/3, não vejo como não acolher a pretensão ministerial (pedido subsidiário).

Acerca da respectiva dosagem do aumento de pena, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o único critério a ser levado em conta é o número de crimes praticados, veja-se:

“Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações
; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
[STJ –
HC
n. 127679/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 15.12.2009]” – destaquei.

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento acima foi sedimentado por meio da edição do Enunciado Orientativo n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual aponta como critério norteador para a escolha da fração incidente no concurso de crimes, o número de infrações penais praticadas pelo agente, de modo que, no caso em tela, praticadas 5 infrações, o aumento de pena deverá ocorrer na fração de 1/3. Veja-se:

“Enunciado 35.
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de
1/6 para dois,

de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de
1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015] - destaquei.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, fixo a sanção basilar em
4 anos e 6 meses de reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase dosimétrica, inexiste agravante a ser sopesada, contudo verifico a presença da atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária em
4 anos de reclusão
, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase dosimétrica, quanto à majorante descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é imperativa a readequação da fração para o patamar mínimo de aumento, em
2/3
, o que eleva a reprimenda ao montante de
6 anos e 8 meses de reclusão.

Ainda na terceira fase, conforme fundamentos acima alinhados, aplico o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal e majoro a reprimenda imposta ao crime de roubo (6 anos e 8 meses) na fração de
1/3
, encontrando a pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
22 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo pela existência de circunstância judicial desfavorável.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Da pretendida concessão da justiça gratuita

Por fim, quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACERTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE ATESTAM QUE O RÉU ESTAVA EM POSSE DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA – POSTULADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de absolvição quanto à receptação dolosa, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado se dirigiu ao local do crime conduzindo uma motocicleta roubada, restando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.
Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 21241/2015,
da minha relatoria
, j. 16.9.2015, DJe 21.9.2015) – destaquei.

Desse modo, não há como dar ensejo ao pedido de isenção das custas processuais, uma vez que trata-se de ônus imposto ao apelante, sendo impossível livrar-se de seu pagamento.

Ante o exposto conheço do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso defensivo
para afastar somente a circunstância judicial atinente à consequência do crime, e
dou provimento ao recurso ministerial
para reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, e, por conseguinte, readequar a pena aplicada ao apelante em
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, bem como o pagamento de
22 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023